Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-85.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de repactuação de dívidas. Indeferimento da inicial. Extinção sem resolução do mérito. Princípios. Economia e celeridade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de repactuação de dívidas em razão do desatendimento da determinação de emenda.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção prematura do processo, sem a devida análise do pedido de dilação de prazo para emenda da inicial, contraria os princípios da economia processual, celeridade e do aproveitamento dos atos processuais já praticados, e se está em consonância com a legislação em regência.
III. Razões de decidir
3. O atual Código de Processo Civil prioriza o julgamento do mérito, conforme os artigos 4o e 6o do CPC, que impõem o dever de cooperação entre as partes para uma decisão justa e efetiva.
4. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
5. O Poder Judiciário deve observar e priorizar o princípio da primazia pelo julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), sobretudo quando a parte expressa seu interesse no prosseguimento da ação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A extinção prematura do processo sem análise do pedido de dilação de prazo contraria os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 321, parágrafo único, e 330, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1761285, 0735501-33.2022.8.07.0001, Rel: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j: 20/09/2023, publicado no DJe: 04/10/2023; Acórdão 1930826, 0706800-22.2023.8.07.0003, Rel: Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024 e Acórdão 1842653, 0700177-12.2023.8.07.0012, Rel: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 03/04/2024.